Tribunal: TJSP
Processo: 2287237-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão em passo de cumprimento de sentença. Bloqueio online de conta corrente. Não demonstrada a origem salarial, tampouco a utilização exclusiva da conta para a finalidade de recebimento de verba de tal natureza. Inaplicabilidade do artigo 833, X, do CPC ao caso concreto. Impenhorabilidade dos recursos não demonstrada. Ônus que incumbia ao executado, do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão em passo de cumprimento de sentença. Bloqueio online de conta corrente. Não demonstrada a origem salarial, tampouco a utilização exclusiva da conta para a finalidade de recebimento de verba de tal natureza. Inaplicabilidade do artigo 833, X, do CPC ao caso concreto. Impenhorabilidade dos recursos não demonstrada. Ônus que incumbia ao executado, do que não se desincumbira. Artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Gratuidade concedida ao agravante apenas na fase de cumprimento de sentença. Efeito "ex nunc". Litigância de má-fé não caracterizada. Decisão preservada. Recurso improvido.